Tribunal: STF
Processo: ARE 1515344
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AUDITOR FISCAL. TETO REMUNERATÓRIO. SUBSÍDIO DE DESEMBARGADOR. REAJUSTE: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 81). RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Rio Grande do Norte:



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INADMISSIBILIDADE DE PARTE DO RECURSO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO ADMINISTRATIVA DO CNJ. DETERMINAÇÃO PARA EDIÇÃO DE ATO NORMATIVO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ESTABELECIMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS DESEMBARGADORES. CUMPRIMENTO. PUBLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO 001/2015. ATO COMPLEXO. NECESSIDADE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO CONTROLE DIFUSO. PRESERVAÇÃO DA ATRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL DO ÓRGÃO DE CONTROLE DO JUDICIÁRIO. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRELIMINAR DE MÉRITO RECURSAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ACORDO COLETIVO. PREVISÃO DE OBSTAR DEMANDA COLETIVA. EXTENSÃO PARA VEDAR AÇÕES INDIVIDUAIS. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO PROPRIAMENTE DITO. SUBTETO REMUNERATÓRIO DO FUNCIONALISMO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. PARÂMETRO. SUBSÍDIOS DOS DESEMBARGADORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREVISÃO EXPRESSA NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. ALTERAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO PODER JUDICIÁRIO LOCAL. ATO NORMATIVO COMPLEXO. DECISÃO ORDENATÓRIA DO CNJ QUE RESULTOU NA EDIÇÃO DA RESOLUÇÃO 001/2015-TJRN. NOVO PATAMAR NO SUBTETO DOS SERVIDORES ESTADUAIS. IMPLICAÇÃO AUTOMÁTICA NO ABATE DE TETO. LEGALIDADE. NÃO CORRESPONDÊNCIA A AUMENTO DE VENCIMENTO OU EQUIPARAÇÃO POR ISONOMIA. EXISTÊNCIA DE LEI DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DOS AUDITORES-FISCAIS. PREDEFINIÇÃO DOS VENCIMENTOS. DESNECESSIDADE DE LEI PARA FAZER O ABATE-TETO. IMPLANTAÇÃO DO CORTE DE TETO. FALTA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. VIOLAÇÃO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INOCORRÊNCIA. VENCIMENTOS DE SERVIDORES. DESPESA INTEGRANTE DO ORÇAMENTO ANUAL. AFRONTA A DIREITO DO SERVIDOR. REPERCUSSÃO FINANCEIRA. QUESTÃO ORÇAMENTÁRIA. PRETENSÃO ESTATAL DE IMPEDIR O RECONHECIMENTO E OS EFEITOS FINANCEIROS. ILEGALIDADE. CRÉDITO APURADO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADOS DESDE O INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E POSITIVA. EXEGESE DO ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL E DA SÚMULA 
Nº 3, STJ. JUROS DE MORA CALCULADOS ATÉ 08 DE DEZEMBRO DE 2021 COM BASE NO ÍNDICE OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. TEMA 905 STJ. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO DE CAPITAL E COMPENSAÇÃO DA MORA APÓS 09 DE DEZEMBRO DE 2021. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. EC Nº 113/2021. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE” (fls. 2-3, e-doc. 8).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 18, o § 1º do art. 25, os incs. X e XI do art. 37 e os incs. V e IX do art. 93 da Constituição da República.



    Argumenta que o “acórdão estadual há de ser revisto, sob pena de ofensa aos arts. 18, 25-§ 1º, 37-X e XI, e 93-V e IX, todos da Constituição da República, que, modo geral, asseguram a autonomia legislativa dos estados-membros, mormente no tocante à fixação, por lei própria, do teto remuneratório dos servidores públicos do Poder Executivo” (fl. 2, e-doc. 10).



    Realça que “a discussão processual gira em torno da inconstitucionalidade da referência de 90,25% do subsídio de Desembargador do Tribunal de Justiça para fins de estabelecimento do subsídio de Auditor-Fiscal do Tesouro Estadual, à luz da própria disposição contida no art. 37, inc. XI, da Carta Magna, que definiu tão somente o valor-limite, cabendo, entretanto, aos estados-membros da Federação, dada a sua autonomia constitucional, fixar, por lei (sentido formal), o valor do subsídio da respectiva carreira” (fls. 2-3, e-doc. 10).



    Assevera que “a inconstitucionalidade do reajuste deferido pelo ‘decisum’ local, resultando em diferenças remuneratórias e descontos, é flagrante. As razões constantes do acórdão recorrido não podem subsistir, em face da sua inconsistência” (fl. 4, e-doc. 10).



    Ressalta que “a fundamentação para o deferimento do reajuste automático é exatamente o fato de, em alguns Estados da federação, os Poderes Executivo e Legislativo terem se negado a conceder o reajuste à magistratura, a partir do reajuste do subsídio dos Ministros do STF, o que revela a violação, pela decisão proferida pelo CNJ, ao pacto federativo, à autonomia dos entes da Federação e à independência dos Poderes da República” (fl. 6, e-doc. 10).



    Sustenta que “diversos estados limitaram seus tetos remuneratórios ao valor do subsídio dos Tribunais de Justiça, que, por sua vez, são vinculados ao subsídio dos ministros do STF, como é o caso do Estado do Rio Grande do Norte, no inciso XI, do art. 26, da Carta Estadual, alterado pela Emenda Constitucional estadual nº 11, de 2013” e “que o estabelecimento desse teto é autorizado pela Constituição Federal, mais precisamente pelo art. 37, § 12º. Assim, o efeito cascata, como o ora pretendido pela parte recorrida, é inevitável, devendo se ter uma maior atenção, ainda, à situação econômica vivenciada pelo Estado do RN, e considerar que todos os servidores, ativos e inativos, além dos pensionistas, ajuizarão idêntica demanda” (fl. 10, e-doc. 10).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 282 do Supremo Tribunal Federal, por tratar-se de matéria infraconstitucional e pela inexistência de repercussão geral nos termos do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no ARE n. 835.833-RG, Tema 800 da repercussão geral (e-doc. 14).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante enfatiza que “em nada há de se falar em debate circunscrito ao direito local ou infraconstitucional – não incidência da Súmula 280 –, e, sim, em apreciação de questões constitucionais fundamentais que conduzem à fixação do chamado subteto de remuneração à luz do definido na legislação local, em razão da regra do art. 37, XI, da CRFB. Tem-se, isso é certo, que essa e. Corte está sendo convocada para cumprir a sua atribuição constitucional de zelar pela uniformidade e autoridade do direito constitucional no país, a fim de lhe evitar aplicações díspares” (fl. 3, e-doc. 16).



    Defende que “o arrazoado recursal esclarece, estreme de dúvidas, a dispensabilidade de qualquer avaliação sobre fatos ou provas, já que se limita a denunciar e combater a inconstitucionalidade do acórdão vergastado, por afronta direta às regras já relacionadas da Carta de 1988, na medida em que deferiu à parte recorrida o direito de se submeter a um teto remuneratório de 90,25% do subsídio do Ministro do Supremo Tribunal Federal, quando o próprio art. 37, XI, assegura que, por legislação local própria, pode ser fixado subteto em consonância com a realidade estadual” (fl. 3, e-doc. 16).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    7. Consta do acórdão prolatado pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Rio Grande do Norte:



    “(...) Na parte conhecida, o cerne da questão é saber da possibilidade jurídica de se aplicarem, de forma automática, os efeitos do reajuste dos subsídios dos Desembargadores do Tribunal de Justiça deste Estado, cuja remuneração constitui o subteto remuneratório do funcionalismo estadual, para conformá-los ao abate de teto que vem sendo aplicado no contracheque da parte recorrida.



    (...) Sucede que o Estado do Rio Grande do Norte utilizou-se da faculdade constitucional, estampada no §12 do art. 37 da CF, e deliberou constar na sua Constituição, no art.26, XI, que o parâmetro do subteto ou limite máximo de remuneração dos servidores estaduais equivale aos subsídios dos Desembargadores do Tribunal de Justiça. Veja-se: (...)



    Portanto, está definido normativamente, no espaço do Estado do Rio Grande do Norte, que os servidores públicos não podem ganhar mais do que o subsídio mensal dos Desembargadores. E a pergunta agora é: havia, quando da celebração do acordo coletivo entre as partes, texto normativo que os fixava, delimitando, assim, o teto remuneratório escolhido pelo Constituinte derivado estadual, no art.26, XI, da CE? A resposta é afirmativa, pois disciplinados na Resolução 001/2015-TJRN. Mais uma vez, ressalte-se, descabe a esta instância judicial promover juízo de validade sobre o ato administrativo mor que gerou o do Tribunal de Justiça, a saber, a decisão do CNJ prolatada no PP nº 0006845-87.2014.2.00.0000.



    (...)



    Com efeito, em consideração à Lei Federal nº 13.752/2018, que atualizou os subsídios dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, e à Lei Federal nº 9.655/98, reguladora dos subsídios da magistratura federal, a edição da Res. 001/2015-TJRN constituiu-se como simples consequência lógica da determinação do CNJ, encartada no PP 
nº 0006845-87.2014.2.00.0000, no sentido de que os Tribunais Estaduais ajustassem os subsídios dos seus magistrados, levando em conta a hierarquia dos percentuais previstos no art.93, V, da CF, em atenção à sua autonomia administrativa, financeira e ao caráter nacional da magistratura, traçado na Constituição, argumentos esses, acentue-se, extraídos do voto do Relator da aludida decisão do CNJ.



    (...) Nessa perspectiva, afirme-se que o teto remuneratório dos servidores públicos estaduais, a partir da publicação da Res. 001/2015-TJRN, ficou estabelecido em R$ 35.462,22. Porém, as fichas financeiras da parte recorrida, juntadas aos autos, apontam que o ente público não aplicou esse novo subteto ao incidir o redutor do art. 37 da CF, e isso lhe causou injurídica redução na verba remuneratória. Para demonstrá-lo, analise-se a documentação referida, do mês de janeiro a maio. A remuneração do recorrido era estimada em R$ 37.954,78, mas o abate-teto correspondeu a RS 7.483,67, pois o Estado adotou como parâmetro de subteto R$ 30.471,11, em vez do normativamente estabelecido em R$ 35.462,22. 



    A partir de maio de 2019, a Administração passou a implantar gradualmente o limite remuneratório então vigente, e alcançou o adimplemento no mês de julho desse ano. Entretanto, não se verificou o pagamento integral das diferenças de janeiro a junho de 2019, porquanto o corte de teto amparou-se no subteto anterior de R$ 30.471,11, descartando o subteto em vigor de R$ 35.462,22. 



    Destarte, a parte recorrida faz jus às diferenças remuneratórias entre o valor que lhe cabia receber, se o corte de teto tivesse recaído no novo padrão de R$ 35.462,22, e o efetivamente quitado, de janeiro a junho de 2019, utilizando-se o valor de referência já revogado, quantificado então em R$ 30.471,11, para aplicar o redutor” (fls. 4-9, e-doc. 8).



    Rever a conclusão das instâncias ordinárias demandaria análise da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e reexame do conjunto fático-probatório constante do processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AUDITOR FISCAL. TETO REMUNERATÓRIO. SUBSÍDIO DE DESEMBARGADOR. REAJUSTE. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 81). VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.418.850-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.5.2023).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SUBTETO REMUNERATÓRIO. OBSERVÂNCIA. EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL 11/2013 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE 
n. 1.418.222-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 20.6.2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Oficial da reserva da brigada militar gaúcha. Teto remuneratório. Vinculação ao subsídio de desembargador estadual. Reajuste automático. Inexistência de repercussão geral. Legislação local. Análise. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Questões pertinentes ao teto remuneratório de servidores públicos estaduais não são dotadas de repercussão geral, conforme já decidido pelo STF nos autos do RE 
nº 576.336-RG/RO. 2. É inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional local para se apreciar a eventual legalidade de majoração desses subsídios. Precedentes. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.289.335-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.5.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TETO REMUNERATÓRIO. SUBSÍDIO DO DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 576.336-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia dos autos (Tema 81). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 
3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.280.671-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.11.2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Teto remuneratório. Incidência. Horas de sobreaviso. Natureza da verba. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.251.837-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 26.5.2020).



    Confiram-se também decisões monocráticas proferidas em processos semelhantes: ARE n. 1.404.367, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2022, e ARE n. 1.418.808, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 7.2.2023.



    8. Ressalte-se que, no julgamento do Recurso Extraordinário 
n. 576.336-RG, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Tema 81, este Supremo Tribunal concluiu inexistir repercussão geral da questão constitucional suscitada neste processo:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AUDITOR FISCAL. ESTORNO NA REMUNERAÇÃO. SUBSÍDIO DO GOVERNADOR. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 47/2005. SUBSÍDIO DO DESEMBARGADOR. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Questão restrita ao interesse regional e das partes” (DJe 7.5.2008).



    Na mesma linha são os seguintes julgados:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. TETO REMUNERATÓRIO. SUBSÍDIO DO DESEMBARGADOR. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ART. 322 DO RISTF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. A teor o art. 322 do RISTF, o Tribunal recusará recurso extraordinário cuja questão constitucional não oferecer repercussão geral. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a questão sobre a adoção do subsídio mensal dos desembargadores do Tribunal de Justiça como teto remuneratório dos servidores estaduais não apresenta repercussão geral, porquanto restrita ao interesse regional e das partes. Precedente: RE 576.336-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, DJe 06.6.2008. 2. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 3. Imprescindível à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. 4. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 5. Em se tratando de mandado de segurança, inaplicável o artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015. 
6. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (RE n. 713.759-AgR-segundo, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.5.2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TETO REMUNERATÓRIO. CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. LIMITE ÚNICO. SUBSÍDIO DO DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPERVENIÊNCIA DA EC Nº 47/2005. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 576.336-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia dos autos (Tema 81). 2. Agravo interno a que se nega provimento” (AI n. 774.337-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TETO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: RE 576.336-RG/RO. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 810.338-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.9.2014).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora